Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706301-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA PORTO PACIENTE: AILTON DAMIAO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Mantenho a decisão exarada no plantão judicial (ID 33118228). Solicitem as informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2022 17:46:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator